Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando sanar supostos vícios no acórdão que não conheceu da ação rescisória e manteve execução individual da sentença coletiva.
2. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação do Tema 864 do STF, à incidência da Taxa SELIC e à análise de jurisprudência sobre a vedação à cumulação de índices de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) se há vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (II) se houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STF e STJ; e (III) se há prequestionamento implícito para fins de recurso especial ou extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado todos os argumentos das partes, não se constatando omissão, obscuridade ou contradição.
5. A decisão embargada afirma que a ação rescisória não foi conhecida, inexistindo prejudicialidade externa à execução.
6. O voto embargado afasta a aplicação do Tema 864 do STF, por já ter havido enfrentamento da matéria no acórdão da ação coletiva com trânsito em julgado.
7. A incidência da Taxa SELIC está em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando bis in idem ou anatocismo.
8. Quanto à jurisprudência do STF e STJ sobre cumulação de índices, o voto destaca que o julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos, desde que fundamente sua decisão.
9. Reconhece-se o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. A fundamentação clara e suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, obscuridade ou contradição. 3. O prequestionamento implícito é admitido para fins de recurso especial ou extraordinário, conforme o art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; EC 113/2021; e Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/5/2021.